Tribunal: TJDFT
Processo: 0711402-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGÊNCIA DE VIAGEM E COMPANHIA AÉREA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade quanto aos danos morais sofridos pelos autores, em virtude do cancelamento de passagens aéreas, bem como a apreciação no que toca ao quantum compensatório.
2. De acordo com o art. 14 do Código Consumerista, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo, havendo exclusão da responsabilidade caso inexista o defeito ou se o fato ocorrer por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. Constata-se que a circunstância indicada nos autos enseja danos aos direitos da personalidade dos consumidores. Ressalta-se que todos os fornecedores que participam da cadeia produtiva são considerados solidariamente responsáveis pelo dano (art. 7o, parágrafo único do CDC). Logo, resta demonstrada a responsabilidade da apelante quanto aos danos morais.
4. No que tange ao quantum compensatório, a reparação deve ser arbitrada de modo a cumprir seu dúplice desiderato, consistente na necessidade de se compensar o gravame imaterial suportado, aliada à função pedagógica da condenação, que visa a desestimular a recidiva, exortando o ofensor a agir com maior cautela em hipóteses assemelhadas e subsequentes.
5. Consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, tem-se que o valor arbitrado na origem configura-se como excessivo, sendo razoável e proporcional a sua redução para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, devidos solidariamente entre as empresas requeridas. Precedentes.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.